Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744708-30.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DOS SERVIDORES POSTAIS E TELEGRAFICOS AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) DECISÃO O presente agravo de instrumento foi interposto com indicação de número do processo originário que não obtém nenhum resultado no Primeiro Grau e não foi instruído com qualquer documento. Constatada a irregularidade, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 20363605): “Ao agravante para manifestar-se, em 5 dias, quanto à correção do número do processo originário que está indicado na autuação, pois a pesquisa no PJe do Primeiro Grau não obtém qualquer resultado e não há nenhum documento neste recurso para se obter essa informação.” No entanto, o prazo concedido ao agravante transcorreu sem cumprimento da determinação (id. 20766088). Desse modo, o presente agravo de instrumento, da forma como interposto, não permite ao Tribunal conhecer, minimamente, da controvérsia recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 22 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora